Tribunal: TJSP
Processo: 1024671-40.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Embargos de declaração. Previdência privada. Cobrança c.c indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Sentença reformada pelo Tribunal. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto à análise do pedido da condenação da ré por litigância de má-fé, bem como acerca do termo inicial dos juros e correção monetária sobre o valor devido pela ré. Omissão

Ementa:
Embargos de declaração. Previdência privada. Cobrança c.c indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Sentença reformada pelo Tribunal. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto à análise do pedido da condenação da ré por litigância de má-fé, bem como acerca do termo inicial dos juros e correção monetária sobre o valor devido pela ré. Omissão acolhida. Embargos acolhidos.